Tribunal: TJMT
Processo: 1000196-34.2023.8.11.0108
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000196-34.2023.8.11.0108
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Cédula de Crédito Bancário, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (APELANTE), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO), JOSE DJALMA - CPF: 055.283.244-83 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. NÃO COMPROVAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO EM MORA. INTIMAÇÃO PARA EMENDA NÃO CUMPRIDA. CONFIRMAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta por cooperativa de crédito contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação de busca e apreensão de bem móvel com fundamento no art. 485, I, do CPC, em razão do não cumprimento da determinação judicial de emenda à petição inicial para comprovação da constituição em mora.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a simples remessa de notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato, sem comprovação da tentativa efetiva de entrega, é suficiente para configurar a constituição em mora do devedor fiduciário, como condição de procedibilidade da ação de busca e apreensão.

III. Razões de decidir

3. Nos termos do art. 2o, §2o, do Decreto-Lei no 911/1969 e da jurisprudência consolidada do STJ (Tema 1132 e Súmula 72), a mora pode ser comprovada por notificação extrajudicial enviada ao endereço do contrato, desde que demonstrada a tentativa de entrega, ainda que não haja recebimento pessoal do devedor.

4. No caso, a notificação foi devolvida com a anotação “não procurado” e “sem entrega domiciliar”, sem demonstração de diligência efetiva para entrega, o que inviabiliza a constituição válida da mora.

5. A documentação apresentada pela parte autora foi juntada intempestivamente, após o prazo legal fixado pelo juízo para emenda da petição inicial, tornando incabível sua análise.

6. A intimação pessoal do autor não é exigida nas hipóteses de indeferimento da petição inicial por descumprimento de determinação para emenda, nos termos do art. 321, parágrafo único, c/c art. 485, I, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso não provido.

Tese de julgamento:

"1. A constituição válida em mora, para fins de ação de busca e apreensão, exige comprovação da tentativa efetiva de entrega da notificação extrajudicial no endereço contratual.

2. A não observância da determinação judicial para emenda da petição inicial no prazo legal justifica o indeferimento da inicial e a extinção do feito, nos termos do art. 485, I, do CPC."

Dispositivos relevantes citados
:
CPC,
arts
. 321, parágrafo único, e 485, I; Decreto-Lei no 911/1969, art. 2o, §2o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 1132; Súmula no 72/STJ; STJ,
REsp
2.180.009-MT, Rel. Min. Raul Araújo, j. 31.12.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Ouro Verde do Mato Grosso - Sicredi Ouro Verde MT contra a sentença que julgou extinta a ação de busca e apreensão movida em face de José Djalma, nos termos do artigo 485, I, sob o fundamento de que não cumpriu o prazo para a emenda da inicial.

A apelante sustenta que a sentença deve ser reformada, pois a mora pode ser comprovada pela simples remessa da notificação ao endereço declinado no contrato, dispensando-se a prova de seu recebimento pelo destinatário, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 1.132.

Alega que a notificação extrajudicial foi encaminhada ao endereço constante do contrato firmado entre as partes em 2018 e que, em razão do dever de boa-fé objetiva (art. 422 do CC), incumbe ao devedor comunicar eventual mudança de endereço.

Aduz que, frustrada a correspondência notificatória, está justificada a comprovação da mora pelo protesto do título, nos termos da Súmula 72 do STJ.

Ao final, requer o provimento do recurso para determinar o prosseguimento da ação.

Desnecessária a citação do apelado, ante a não formação do contraditório (ID 278240390).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Conforme relata
do, trata-se de apelação interposta pela Cooperativa Sicredi Ouro Verde MT contra sentença que extinguiu ação de busca e apreensão,
fundada no inadimplemento de
cédula de crédito bancário
firmada com
José Djalma
, para financiamento de veículo
Chevrolet
Cobalt
, com saldo devedor de
R$ 42.846,92
.

O juízo de primeira instância
, por meio de decisão datada de 13/04/2023
(
id.
277306884),
determinou à parte autora que comprovasse, em 15 dias, a
regular constituição em mora do
devedor
, sob pena de indeferimento da petição inicial,
nos termos do art. 321, parágrafo único, c/c art. 485, I, do CPC.

Em 24/04/2
023, conforme registro na aba de
expedientes

de primeira instância
, foi certificada a ciência da intimação
pelo patrono da parte autora,
iniciando-se a contagem do pr
azo para emenda, que se encerraria em 16/05/2023.
Confira:

Apesar de regularmente intimada, a parte autora não se manifestou dentro do prazo legal, conforme certidão lançada nos autos em 30/05/2023 (ID 277306885).

A autora apenas se manifestou em 10/08/2023 (ID 277306886), alegando que os documentos anexados à inicial — como o aviso de recebimento com a anota
ção “não procurado” e o protesto do título — seriam suficientes para comprovar a mora. Contudo, essa documentação foi apresentada
fora do prazo legal
, motivo pelo qual o juízo de origem, em 20/05/2024 (ID 277306890),
indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito.

O Código de Processo Civil define que, não preenchendo a petição inicial os requisitos exigidos por lei ou apresentando irregularidades capazes de dificultar o julgamento do mérito, deverá o juiz conceder prazo de 15 dias para que o autor emende ou

complemente a inicial, sob pena de indeferimento, conforme art. 321, caput e parágrafo único:

Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos
arts
. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.

Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.

Assim, tendo o juízo entendido pela necessidade de comprovação da mora como condição de procedibilidade da ação de busca e apreensão, competia à parte autora cumprir integralmente a determinação judicial no prazo assinalado, o que, contudo, não ocorreu.

Nos termos do art. 2o, §2o, do Decreto-Lei no 911/69, a constituição em mora do devedor fiduciário é requisito essencial para o ajuizamento da ação, podendo ser comprovada por meio de notificação extrajudicial enviada com aviso de recebimento (AR), ainda que não assinada pelo próprio destinatário.

Ademais, conforme decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 1.132, é suficiente o envio da notificação ao endereço indicado no contrato, desde que comprovada a tentativa de entrega no local pactuado.

No caso concreto, todavia, a notificação foi devolvida com as anotações “não procurado” e “sem entrega domiciliar” (ID 277306870), sem que haja comprovação de tentativa efetiva de entrega no endereço contratual
.

A jurisprudência recente desta Corte tem entendido que o envio da notificação deve vir acompanhado de elementos que demonstrem a efetiva diligência do credor na tentativa de constituir validamente a mora do devedor.

Nesse sentido, destaca-se o voto do Desembargador Rubens de Oliveira Santos Filho, proferido no Agravo de Instrumento no 1035891-48.2024.8.11.0000, no qual se reforça a necessidade de demonstrar que foram esgotados os meios razoáveis para viabilizar a ciência do devedor, sobretudo quando frustrada a entrega da notificação extrajudicial.

No entanto, em 31-12-2024 o ministro Raul Araújo consignou no Resp. n. 2180009-MT (2024/0414340-8) que, “embora válida a remessa de notificação extrajudicial ao endereço constante no contrato, para efeito de constituição em mora do devedor, é imperiosa a comprovação do efetivo recebimento do documento, ainda que por pessoa diversa do devedor fiduciante”.

Desse modo, o entendimento firmado no Tema 1132 não exime o credor fiduciário da obrigação de demonstrar que a comunicação foi efetivamente encaminhada ao endereço informado na avença e que houve tentativa de entrega.

A
inda que a apelante afirme ter enviado ao endereço constante do contrato, os documentos apresentados não comprovam essa tentativa. Esse requisito é indispensável, ainda que seja desnecessário o recebimento pessoal da notificação pelo devedor.

Portanto, a decisão recorrida não contraria a jurisprudência consolidada do STJ, que exige tentativa de entrega efetiva no endereço do executado.

A propósito, colhe-se da ementa do acórdão proferido no RAI no 1035891-48.2024.8.11.0000, julgado por esta Câmara
:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. DEVOLUÇÃO COM A ANOTAÇÃO "NÃO PROCURADO". AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TENTATIVA DE ENTREGA. EXTINÇÃO DA LIDE SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO PROVIDO. (...) A questão a ser examinada é se a devolução da notificação extrajudicial, enviada ao endereço informado na avença, com a anotação “não procurado”, é suficiente
(...)
O Superior Tribunal de Justiça reconhece que a mora pode ser configurada com o simples envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, sem exigir o recebimento pelo destinatário, desde que seja comprovada a tentativa de entrega no local. A ausência de prova dessa tentativa inviabiliza a constituição válida da mora, requisito essencial para o deferimento da busca e apreensão, consoante a Súmula 72 do STJ. Diante da não comprovação da constituição da mora, a decisão agravada contraria a jurisprudência do STJ e não atende aos pressupostos necessários para a Ação de Busca e Apreensão. Sendo matéria de ordem pública, aplica-se o efeito translativo para extinguir a lide sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do
C
PC.
(...)

(N.U 1035891-48.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE
OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/02/2025,
P
ublicado

no DJE

26/02/2025
)

Nesse contexto, a extinção do feito com fundamento no art. 485, I, do Código de Processo Civil revela-se juridicamente adequada, diante da inércia da parte autora em atender à determinação de emenda da inicial, no prazo legal de 15 dias, conforme dispõe o art. 321, parágrafo único, do CPC. A irregularidade apontada — ausência de comprovação válida da constituição em mora — configura vício essencial, já que se trata de requisito indispensável à propositura da ação de busca e apreensão fundada em alienação fiduciária.

Diante do descumprimento da ordem judicial e da falta de pressuposto processual específico, impunha-se o indeferimento da petição inicial e, por consequência, a extinção do processo sem resolução de mérito
.

Ressalte-se, por fim, que a denominada “dupla intimação” — com exigência de intimação pessoal da parte autora — é aplicável apenas às hipóteses dos incisos II e III e do §1o do art. 485 do CPC, não se exigindo tal formalidade nos casos de indeferimento da inicial por inobservância à determinação de emenda, conforme previsto no inciso I, combinado com o art. 321, parágrafo único
.

Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso

Embora a sentença tenha fixado honorários advocatícios em desfavor da parte autora, a extinção do feito se deu antes da citação válida do réu, o que afasta a configuração da sucumbência. Inexistente a formação da relação processual e qualquer resistência à pretensão inicial, não se justifica, portanto, a imposição de honorários, tratando-se de matéria de ordem pública passível de reconhecimento de ofício.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2025